Tribunal: TJSP
Processo: 2161294-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Cabimento da segunda exceção de pré-executividade. Matéria diversa da alegada na precedente exceção. Excesso de execução evidente. Reconhecimento. Possibilidade de arguição pela via da exceção. Precedente do STJ. Redução do valor da execução. Honorários advocatícios sucumbenciais devidos. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.